Tribunal: STJ
Processo: 1009393-40.2021.8.26.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2195706 - SP(2025/0034032-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GABRIEL MELO ASSIS
ADVOGADOS
: BRUNO GELMINI - SP288681
ULYSSES GUEDES BRYAN ARANHA - SP312143
TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
NATHÁLIA GABRIELE DOS REIS - SP460644
AMANDA COVEZZI REDIGOLO - SP518571
EMBARGADO
: UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA MÉDICA. REPETITIVOS
). AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL.
(TEMA 1212/STJ
NULIDADE AFASTADA (ARTS. 927, III E V; 1.037, II; 1.039 E 1.040
DO CPC). OBSCURIDADE INEXISTENTE (ART. 1.022 DO CPC).
ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS.
PREQUESTIONAMENTO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO NA
VIA
ELEITA.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
INDEFERIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por médico contra acórdão que
deu provimento ao recurso especial de cooperativa de trabalho
médico, reformando a admissão do autor como cooperado com base
em jurisprudência consolidada sobre limitação impessoal de ingresso
fundada em mercado e equilíbrio financeiro.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há nulidade por inobservância ao
rito dos repetitivos, com remessa e suspensão até o julgamento do
; (ii) subsiste obscuridade por falta de enfrentamento
Tema 1.212/STJ
de requisitos estatutários e prova de saturação; (iii) ocorreu erro de
fato ou contradição interna do julgado; e (iv) é cabível afastar multas
processuais (arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC) e promover
prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
Documento eletrônico VDA56882322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a3aeb772-0f58-46d9-b0de-24c37b2588ef

3. A afetação do
não implicou suspensão nacional
Tema 1212/STJ
dos processos. Ausentes comando de suspensão e afronta aos arts.
1.037, II, 1.039 e 1.040 do CPC, afasta-se a alegada nulidade por
regime de repetitivos.
4. Não há obscuridade quando a decisão resolve integralmente a
controvérsia com fundamento suficiente, alinhado à jurisprudência
dominante, sendo desnecessário enfrentar individualmente todos os
argumentos das partes.
5. Erro de fato e contradição interna não se configuram quando o
acórdão embargado apresenta coerência entre as premissas jurídicas
aplicadas e a conclusão, vedada a rediscussão do quadro fático em
embargos de declaração.
6. Prequestionamento de matéria constitucional é inadequado na via
especial. Afastam-se pedidos genéricos de afastamento de multas
processuais, por ausência de vício do
do CPC. Indeferido o
art. 1.022
requerimento de multa por litigância de má-fé, pois a interposição de
recurso cabível, sem abuso, não caracteriza má-fé.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56882322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a3aeb772-0f58-46d9-b0de-24c37b2588ef

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2195706 - SP(2025/0034032-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GABRIEL MELO ASSIS
ADVOGADOS
: BRUNO GELMINI - SP288681
ULYSSES GUEDES BRYAN ARANHA - SP312143
TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
NATHÁLIA GABRIELE DOS REIS - SP460644
AMANDA COVEZZI REDIGOLO - SP518571
EMBARGADO
: UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA MÉDICA. REPETITIVOS
). AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL.
(TEMA 1212/STJ
NULIDADE AFASTADA (ARTS. 927, III E V; 1.037, II; 1.039 E 1.040
DO CPC). OBSCURIDADE INEXISTENTE (ART. 1.022 DO CPC).
ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS.
PREQUESTIONAMENTO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO NA
VIA
ELEITA.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
INDEFERIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por médico contra acórdão que
deu provimento ao recurso especial de cooperativa de trabalho
médico, reformando a admissão do autor como cooperado com base
em jurisprudência consolidada sobre limitação impessoal de ingresso
fundada em mercado e equilíbrio financeiro.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há nulidade por inobservância ao
rito dos repetitivos, com remessa e suspensão até o julgamento do
; (ii) subsiste obscuridade por falta de enfrentamento
Tema 1.212/STJ
de requisitos estatutários e prova de saturação; (iii) ocorreu erro de
fato ou contradição interna do julgado; e (iv) é cabível afastar multas
processuais (arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC) e promover
prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
Documento eletrônico VDA56623675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: f96a8384-62ce-4418-9c18-bd616f0bdb79

3. A afetação do
não implicou suspensão nacional
Tema 1212/STJ
dos processos. Ausentes comando de suspensão e afronta aos arts.
1.037, II, 1.039 e 1.040 do CPC, afasta-se a alegada nulidade por
regime de repetitivos.
4. Não há obscuridade quando a decisão resolve integralmente a
controvérsia com fundamento suficiente, alinhado à jurisprudência
dominante, sendo desnecessário enfrentar individualmente todos os
argumentos das partes.
5. Erro de fato e contradição interna não se configuram quando o
acórdão embargado apresenta coerência entre as premissas jurídicas
aplicadas e a conclusão, vedada a rediscussão do quadro fático em
embargos de declaração.
6. Prequestionamento de matéria constitucional é inadequado na via
especial. Afastam-se pedidos genéricos de afastamento de multas
processuais, por ausência de vício do
do CPC. Indeferido o
art. 1.022
requerimento de multa por litigância de má-fé, pois a interposição de
recurso cabível, sem abuso, não caracteriza má-fé.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIEL MELO ASSIS
(GABRIEL) contra acórdão desta Terceira Turma, que decidiu pelo provimento do
recurso especial interposto por UNIMED DE SANTA BÁRBARA D’OESTE E
AMERICANA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED), conforme a
seguinte ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
COOPERATIVA
MÉDICA.
SATURAÇÃO
DE
PROFISSIONAIS. LIMITAÇÃO DE INGRESSO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Jurisprudência do STJ permite a limitação de ingresso em
Cooperativa de Trabalho Médico com base no equilíbrio financeiro da
entidade.
2. Havendo entendimento dominante no STJ acerca do tema
suscitado, o recurso interposto no mesmo sentido dos precedentes
desta Corte deve ser provido. (Súmula 568 do STJ).
4. Recurso especial provido. (e-STJ, fl. 935)

Nas razões dos presentes aclaratórios, GABRIEL apontou
nulidade
(1)
processual por inobservância ao regime dos recursos repetitivos
),
(Tema 1.212/STJ
com necessidade de remessa dos autos ao Tribunal estadual e suspensão do feito
(arts. 927, III e V; 1.037, II; 1.039 e 1.040 do CPC);
obscuridade por ausência de
(2)
enfrentamento específico sobre o preenchimento dos requisitos estatutários/regimentais
Documento eletrônico VDA56623675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: f96a8384-62ce-4418-9c18-bd616f0bdb79

e sobre a prova da “saturação”/excesso de cooperados;
erro de fato e contradição
(3)
entre a fundamentação do acórdão e o quadro fático fixado pelas instâncias ordinárias
quanto à inexistência de prova de saturação; e
pedido de afastamento das multas
(4)
processuais dos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC, além de prequestionamento
dos dispositivos invocados (e-STJ, fls. 943-953).
Houve apresentação de contraminuta por UNIMED, que sustentou,
preliminarmente, o não conhecimento dos embargos por ausência dos vícios do
do CPC e por pretensão meramente infringente; no mérito, defendeu a
art. 1.022
inaplicabilidade do
ao caso, a inexistência de suspensão nacional, a
Tema 1.212/STJ
inexistência de obscuridade e de erro de fato, e requereu a aplicação da multa do
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls. 962-966).
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Da contextualização fática
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de ação
ordinária de obrigação de fazer, ajuizada por médico ortopedista para admissão como
cooperado da Unimed, sob alegação de cumprimento dos requisitos estatutários e
regimentais.
Houve tutela provisória para admissão condicionada ao depósito da
subscrição mínima do capital social.
Em agravo de instrumento, a decisão foi mantida pelo Tribunal estadual,
reconhecendo a suficiência da titulação do autor certificada pelo Ministério da
Educação e Cultura, em conformidade com o estatuto da cooperativa.
Após instrução, a sentença julgou procedente o pedido, com confirmação da
liminar; a apelação da Unimed foi desprovida, com fundamento no princípio da livre
adesão e portas abertas, excepcionável apenas por impossibilidade técnica do
profissional para exercer os serviços propostos.
No recurso especial, a Terceira Turma deu provimento com base em
precedentes que admitem, de forma impessoal e objetiva, a limitação do ingresso em
cooperativas médicas conforme mercado e equilíbrio financeiro, reformando para
permitir a recusa de admissão e invertendo honorários.
O objetivo recursal é decidir se (i) deve ser anulada a decisão colegiada e
remetido o feito ao Tribunal estadual para suspensão até o julgamento do
; (ii) há obscuridade por falta de análise específica das premissas
Tema 1.212/STJ
fáticas sobre requisitos estatutários e saturação; (iii) ocorreu erro de fato/contradição
Documento eletrônico VDA56623675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: f96a8384-62ce-4418-9c18-bd616f0bdb79

entre a fundamentação adotada e o quadro fático fixado pelas instâncias ordinárias; e
(iv) é cabível afastar a aplicação das multas processuais dos arts. 1.021, § 4o, e 1.026,
§ 2o, do CPC.

(1) Da alegada nulidade processual por inobservância do regime dos
repetitivos
), com necessidade de remessa e suspensão
(Tema 1212/STJ

GABRIEL sustentou que o acórdão incorreu em nulidade ao julgar o mérito
do recurso especial apesar de a controvérsia estar afetada ao rito dos repetitivos
), requerendo a remessa dos autos ao Tribunal estadual e a
(Tema 1.212/STJ
suspensão do feito com fundamento nos arts. 927, III e V; 1.037, II; 1.039 e 1.040 do
CPC. Depois, afirmou haver precedentes desta Corte em casos supostamente
idênticos determinando a devolução ao Juízo de origem para aguardar a tese
vinculante.
Contudo, o recurso não prevalece.
A própria afetação do
não determinou suspensão nacional
Tema 1.212/STJ
dos processos.
A decisão de afetação assentou:
Temas: a) licitude da exigência, em estatuto social de cooperativa de
trabalho médico, de aprovação em processo seletivo como requisito
para ingresso de novos cooperados; e b) possibilidade de o edital do
processo seletivo também prever limitação de número de vagas. 2.
RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO
DO
ART. 1.036
.
CPC/2015

(ProAfR no
, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp n. 2.033.484/SP
Segunda Seção, julgado em
DJe de
22/8/2023,
30/8/2023)

Segundo registro oficial, não houve determinação de suspensão nacional
dos feitos. Assim, não se identifica violação dos arts. 1.037, II, 1.039 e 1.040 do CPC.
Ademais, o voto embargado aplicou entendimento dominante do STJ sobre
a possibilidade de limitação de ingresso em cooperativa médica por equilíbrio
financeiro e logística de prestação de serviços, providenciando o recurso com base na
, após citar precedentes específicos (e-STJ, fls. 937-939).
Súmula 568/STJ
Nessa linha, não se configura omissão ou contradição processual; ao
contrário, houve aderência à técnica de julgamento que autoriza dar provimento
quando a tese está pacificada.

Documento eletrônico VDA56623675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: f96a8384-62ce-4418-9c18-bd616f0bdb79

(2) Da alegada obscuridade por falta de enfrentamento específico dos
requisitos
e da prova de “saturação”
estatutários/regimentais

Alegou GABRIEL a existência de obscuridade porque o acórdão não teria
examinado especificamente se ele preenchia os requisitos estatutários e regimentais e
se a “saturação” da rede estaria provada.
Todavia, o voto embargado explicitou que “o acórdão recorrido se
posicionou contrário à Jurisprudência do STJ, que permite a limitação de ingresso em
Cooperativa de Trabalho Médico com base no equilíbrio financeiro da entidade”,
transcrevendo julgados desta Corte que confirmam a legalidade de exigências
normativas de seleção e limitação impessoal de vagas atreladas ao mercado e ao
equilíbrio financeiro, bem como à logística de prestação de serviços (e-STJ, fls. 937-
939).
A fundamentação adotada foi suficiente para resolver integralmente a
controvérsia, à luz da jurisprudência dominante, sem necessidade de examinar, um a
um, todos os argumentos desenvolvidos pelas partes.
A jurisprudência é expressa:
Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 489
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia.

(AgInt no
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.411.464/CE
Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
20/9/2022)

O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e
fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa
à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela
parte.

(EDcl no
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp n. 2.015.401/RS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
15/3/2023)

A decisão, pois, é clara sobre a razão de decidir – suficiência do critério
jurídico adotado e aderência à jurisprudência consolidada –, afastando a alegada
obscuridade.

(3)
Do suposto erro de fato e da apontada contradição entre a
fundamentação e o quadro fático fixado pelas instâncias ordinárias
Documento eletrônico VDA56623675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: f96a8384-62ce-4418-9c18-bd616f0bdb79

Também argumentou GABRIEL que o acórdão teria partido de premissa
fática implícita inexistente (comprovação de saturação) e, por isso, seria contraditório
em face do que ficou fixado nas instâncias ordinárias.
Mas não há se falar em contradição. Esta, em embargos de declaração, é
vício lógico interno do julgado.
A doutrina é precisa: “verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis” (MOACYR AMARAL SANTOS, Primeiras Linhas de
, 3o vol., 15a ed., Saraiva, 1997, p. 147) e “a contradição
Direito Processual Civil
consiste na afirmação contrária ao que se disse. Pode ocorrer a contradição entre a
fundamentação e o decisum e vice-versa. Pontos contraditórios, ou contradições, são
afirmações que se rechaçam” (SONIA MARCIA HASE DE ALMEIDA BAPTISTA, Dos
, RT, 2a ed., p. 118).
Embargos de Declaração
No voto embargado, há coerência entre fundamentos e conclusão: a decisão
adotou a tese jurídica consolidada sobre a possibilidade de limitação de ingresso por
equilíbrio financeiro e logística, e deu provimento ao especial, à luz de precedentes
específicos (e-STJ, fls. 937-939).
Não há proposições inconciliáveis.
Além disso, não cabe converter embargos de declaração em via para reabrir
a discussão sobre premissas fáticas fixadas na origem. A função desta Corte, em
recurso especial, é julgar à luz das normas federais, sendo-lhe vedado revolver matéria
probatória.
Afinal:
Em sede de Recurso Especial é verdadeiramente inviável novo e
minucioso reexame de provas, mormente da prova pericial, (...).
Estabelecer a verdade ou a falsidade das alegações de fato constitui
tarefa sobre as quais as Cortes de Justiça têm a última palavra em
nosso sistema jurídico - esse é o sentido que deve ser outorgado aos
enunciados das Súmulas 279 do STF e 7 do STJ.

(LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO, Recurso

Extraordinário e Recurso Especial. Do Juss Litigaroris ao Jus
São Paulo: RT, 2019, p. 189).
Constitutionis.

Assim, o que se pretende é rediscutir o mérito fático sob o rótulo de “erro de
fato”, o que não se enquadra no
do CPC.
art. 1.022
E, ainda, erro material não se confunde com desacordo interpretativo: “Erro
material é o reconhecido
(...) sem conteúdo decisório propriamente dito
primu ictu oculi
Documento eletrônico VDA56623675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: f96a8384-62ce-4418-9c18-bd616f0bdb79

(...), e não aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica”
, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em
(REsp 1.021.841/PR
DJe de
.
7/10/2008,
4/11/2008)
Nada disso se verifica no acórdão embargado.

(4) Do pedido de afastamento das multas processuais dos arts. 1.021, § 4o,
e 1.026, § 2o, do CPC, e do prequestionamento

GABRIEL ainda pediu que fossem afastadas as multas processuais e que se
prequestionassem dispositivos legais e constitucionais.
A linha argumentativa não se apresenta hábil ao acolhimento da pretensão
recursal.
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à
rediscussão do mérito, tampouco à modificação do julgado, salvo nos estritos limites do
do CPC.
art. 1.022
A Terceira Turma assentou: “Inexistente erro material (...). Os embargos de
declaração, de natureza integrativa, não se prestam à rediscussão do mérito da causa,
tampouco à modificação do julgado (...)” (EDcl no AgInt no
,
AREsp n. 2.677.899/RS
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
.
3/7/2025)
No mesmo trilho: “A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada
e decidida (...), consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no
, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma,
AREsp n. 2.686.715/MT
julgado em
DJEN de
.
25/8/2025,
28/8/2025)
Quanto ao prequestionamento de matéria constitucional, é inadequado no
âmbito do STJ: “É inadequado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o
prequestionamento de dispositivos constitucionais, por importar análise direta de
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal.” (AgRg nos
, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.812.764/GO
julgado em
DJEN de
.
5/3/2026,
13/3/2026)
E, ainda, quando o tema foi analisado sob a ótica infraconstitucional, não
cabe suscitar ofensa constitucional em aclaratórios: “não cabe (...) examinar eventual
ofensa a dispositivo constitucional, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no
, Relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Primeira Seção,
REsp n. 1.966.548/PE
julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
30/6/2025)
Documento eletrônico VDA56623675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: f96a8384-62ce-4418-9c18-bd616f0bdb79

Assim, não se acolhe o pedido genérico de afastamento de multas, que
dependem de juízo concreto sobre o caráter protelatório, nem o prequestionamento
constitucional, que é incabível na via especial.

Da multa por ato protelatório

Por fim, UNIMED requereu a condenação de GABRIEL ao pagamento de
multa por litigância de má-fé em face da interposição de recursos protelatórios.
Contudo, o pleito não merece acolhimento, visto que esta Corte Superior
tem entendimento remansoso no sentido de que a mera interposição de recurso
cabível não enseja litigância de má-fé, ainda que mediante a utilização de argumentos
já refutados nas instâncias ordinárias.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTIGOS 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA.

DO
.
NÃO

ART.
1.025

CPC/2015
CABIMENTO. CULPA. AFASTAMENTO.
.
SÚMULA No 7/STJ
PRIMEIROS EMBARGOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO
.
SEGUNDOS
EMBARGOS.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA
SUPRIMENTO.
[...]
5. No caso concreto, não se vislumbra intenção abusiva ou protelatória
na interposição de recurso previsto pela lei, necessário, inclusive, para
esgotar esta instância, requisito indispensável à interposição de
eventual recurso extraordinário.
6. Não cabe condenação em litigância de má-fé, pois a parte
interpôs recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico,
sem abusar do direito de recorrer.
7. Embargos de declaração de Comércio Indústria Matsuda
Importadora e Exportadora Ltda. rejeitados. Embargos de declaração
de Paulo Sérgio Ferrari e outra acolhidos para suprir omissão, sem
alteração no resultado do julgado.

(EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro RICARDO
AREsp 1.357.135/SP
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
DJe
17/2/2020,
20/2/2020)

Dessa forma, se a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC, mantém-se a decisão embargada por
art. 1.022
não haver motivos para se alterá-la.
Ademais, como ressaltado pelo eminente MINISTRO MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, no julgamento do EDcl no AgRg no
, não cabe a este
AREsp no 468.212/SC
Documento eletrônico VDA56623675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: f96a8384-62ce-4418-9c18-bd616f0bdb79

Superior Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a questionários, tendo em
vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação que os
embargantes consideram injusta em razão do julgado.
Portanto, o que se verifica é mero inconformismo da parte.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56623675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: f96a8384-62ce-4418-9c18-bd616f0bdb79

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.195.706 / SP
Número Registro: 2025/0034032-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10093934020218260019
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
RECORRIDO
: GABRIEL MELO ASSIS
ADVOGADOS
: BRUNO GELMINI - SP288681
ULYSSES GUEDES BRYAN ARANHA - SP312143
TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
NATHÁLIA GABRIELE DOS REIS - SP460644
AMANDA COVEZZI REDIGOLO - SP518571
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES -
COOPERATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56865841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:08
Código de Controle do Documento: 363fda07-061b-4a0f-993b-56c2e742c2bb

EMBARGANTE : GABRIEL MELO ASSIS
ADVOGADOS
: BRUNO GELMINI - SP288681
ULYSSES GUEDES BRYAN ARANHA - SP312143
TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
NATHÁLIA GABRIELE DOS REIS - SP460644
AMANDA COVEZZI REDIGOLO - SP518571
EMBARGADO : UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:08
Código de Controle do Documento: 363fda07-061b-4a0f-993b-56c2e742c2bb